Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-74.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
MÉRITO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Emissão de boleto fraudulento. Consumidor vítima de golpe praticado por terceiros. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
MÉRITO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Emissão de boleto fraudulento. Consumidor vítima de golpe praticado por terceiros. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, continuou a ser do demandante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil, do qual, a toda evidência, não se desincumbiu. Caracterizada a culpa de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, assim como não evidenciada no bojo do caderno processual a falha na prestação de serviços bancários. Demanda que deve ser julgada improcedente.

Sentença mantida. Recurso não provido.